Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. MARCA MISTA. REGISTRO NO INPI. DIREITO DE USO PELO TITULAR ATÉ EVENTUAL ANULAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PRESERVAÇÃO DAS INDIVIDUALIDADES. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 129, caput, 158, 165, 168, 169, 173 e 175 da Lei 9.279/1996, a concessão do registro da marca pelo INPI só deixa de subsistir, com a consequente privação do seu uso pelo titular, se e quando for declarada a sua nulidade, judicial ou administrativamente.

II. Reprodução ou imitação de elemento característico de marca alheia, passível de provocar confusão, constitui pressuposto negativo de registrabilidade, nos termos dos artigos 122, e 124, incisos V, XII, XIX e XXIII, da Lei 9.279/1996.

III. Até que o registro seja desconstituído em sede própria, o titular da marca não pode ser privado da sua fruição, ressalvada a possibilidade de tutela de urgência, na “ação de nulidade”, para a “suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, consoante estabelece expressamente o artigo 173 da Lei 9.279/1996.

IV. A marca mista, que conjuga imagem e palavra, potencializa a sua distintividade e por isso não obsta que o seu elemento nominativo componha outra marca mista, desde que preservadas, no seu conjunto, as respectivas individualidades.

V. Recurso conhecido e desprovido.